Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744320-25.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA, ANA ISABELLY SIQUEIRA REU: ALESSANDRA RODRIGUES REIS, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA e ANA ISABELLY SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa e Restituição de Valores c/c Reintegração de Posse n. 0742598-50.2023.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALESSANDRA RODRIGUES REIS e BRUNO SILVEIRA ARAÚJO. Na decisão agravada (ID 175200163 do processo originário), a liminar de reintegração de posse foi indeferida ao argumento de que (A) locatária pode, em tese, pleitear o desfazimento do contrato de locação diretamente ao locador e aparentemente a não adaptação do contrato e posse dos réus do imóvel antes do pagamento do preço foi uma escolha também dos requerentes, não tendo o d. Magistrado vislumbrado a urgência da medida. No agravo de instrumento (ID 52445611), os agravantes VALDIR SIQUEIRA e ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA informam que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de ponto comercial onde funcionava uma clínica de estética da agravante ANA ISABELLY SIQUEIRA. Aduzem que o contrato de aluguel das salas comerciais onde funciona o comércio fora firmado em nome dos dois primeiros agravantes, e que os agravados, que adquiriram o ponto comercial, não vêm honrando com o pagamento dos aluguéis, assim como não honraram com o pagamento das parcelas acordadas para repasse do negócio. Asseveram que, desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de ponto comercial entre as partes, os agravados ocuparam as salas comerciais devidamente montadas, não tendo sido feita a transferência do contrato de aluguel, assim como das demais despesas do imóvel onde funciona o negócio, tais como água, luz, IPTU, aluguel e taxas condominiais. Alegam que notificaram os agravados em 09/10/2023, para que desocupassem as lojas e que, em 10/10/2023, houve uma nova notificação assinalando prazo de 24 horas para a devolução do ponto comercial. Argumentam que, após este prazo, estaria caracterizado o esbulho por parte dos agravados. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse. Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados nos IDs 52445614 e 52445615. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 52517554, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante atestam os avisos de recebimento de IDs 52941262 e 52941309, não se logrou êxito em promover a intimação dos agravados. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento – ID 53658506, a parte agravante protocolou pedidos de reconsideração (IDs 53756321 e 52517554), noticiando que não é possível a realização da vistoria por parte da administradora, uma vez que os imóveis estão ocupados pelos agravados. Ressaltam que estão sendo onerados mensalmente para manter os imóveis junto à imobiliária, sendo que os imóveis estão na posse direta dos agravados. Ao final, requerem a reconsideração da decisão de ID 52517554, que indeferiu o pedido de tutela recursal antecipada, tendo em vista que para a extinção contratual dos agravantes com a Administradora, faz-se necessário a realização de vistoria e devolução do imóvel. É o relatório. Decido. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela parte agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração da posse do imóvel localizado no SGCV Lote 15, Bloco A, lojas 104, 105 e 106, Edifício Jade Home Office (IDs 175116899, 175116900 e 175116901 do processo originário). Consoante já explicitado na decisão de ID 52517554, no caso em apreço, os agravantes entregaram a posse das salas comerciais por livre deliberação, não havendo nos autos sequer comprovante de recebimento das notificações encaminhadas aos réus (ID 175116913 dos autos de origem), o que evidencia que não cuidaram de comprovar de imediato a ocorrência e a data do esbulho, deixando de atender à exigência do artigo 561, inciso III, e do artigo 558, ambos do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a alegação dos agravantes de que a imobiliária exige a realização da vistoria para o encerramento do contrato de locação, por si só, não altera os fundamentos expendidos na decisão de ID 52517554. Por esse motivo, constato que não se encontra evidenciada a probabilidade do direito à concessão de liminar para a reintegração de posse. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Providencie a Secretaria da Turma a retirada dos autos da 44a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 12/12 a 19/12). Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 17:56:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora